Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-31.2008.8.11.0100
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000996-31.2008.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA CARVALHO SELL - CPF: 853.815.941-00 (APELANTE), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), ROBERTO MENDONCA FARIA - CPF: 695.519.609-04 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 364,§2o, CPC – PREJUÍZO EVIDENCIADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que ficou demonstrado no caso, já que houve farta instrução probatória a ser considerada para o julgamento.

2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para apresentação das alegações finais após a instrução, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): SARA CARVALHO SELL

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SARA CARVALHO SELL
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, M.M. Juíza Daiane Marilyn Vaz, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000996-31.2008.8.11.0100 ajuizada pelo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para DETERMINAR à ré à obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento que a sentença foi proferida sem que tivesse havido a sua intimação para apresentação das alegações finais após a instrução realizada, caracterizando cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, afirma que não mais existem danos ambientais a serem reparados, o que culmina na impossibilidade de realização de PRAD.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, subsidiariamente, seja cassada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões no id. 151804090.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 157586178.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois não houve intimação para apresentação das alegações finais antes da prolação da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que foi realizada ampla instrução processual, com juntada de farta documentação e oitiva de testemunha – id. 151804079.

Não obstante, os últimos atos processuais restringiram-se à inexitosa tentativa de se firmar o Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, sobrevindo o pedido de prolação da sentença pelo Parquet Estadual ante a recusa da requerida na celebração do acordo, o que foi atendido, mesmo sem que tenha havido a intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas antes do julgamento, tampouco houve intimação para apresentação das alegações finais.

Conquanto a jurisprudência oriente que o prejuízo advindo da ausência de alegações finais deve ser evidenciado pela parte que alega a nulidade, entendo que tal prejuízo restou comprovado nos autos, considerando que ainda subsiste controvérsia acerca do nexo de causalidade, bem como sobre a subsistência do interesse de agir do autor, uma vez que o imóvel objeto da presente demanda também é objeto de regularização e monitoramento pelo órgão ambiental estadual.

Como cediço, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que ficou demonstrado no caso, já que houve farta instrução probatória a ser considerada para o julgamento.

Desse modo, em razão da ofensa à expressa previsão da regra constante no artigo 364,§2o, do CPC, tenho que resta caracterizado o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de ser intimada para apresentação das alegações finais após a instrução, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA EM DESCIDA DE ÔNIBUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO

1. Não é admissível que se negue à parte a produção de prova por ela requerida e se rejeite a sua tese defensiva justamente por ausência de prova do fato que ela queria demonstrar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A nulidade decorrente da não oportunização de alegações finais pressupõe a comprovação do prejuízo processual, o que restou demonstrado nos autos.

(N.U 0016003-27.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Ant
e o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para possibilitar à parte requerida se manifestar quanto à produção de provas, bem como, posteriormente, apresentar suas razões finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024